Tribunal: STF
Processo: MS 26681
Classe: MS
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-26
Data de publicação: 2008-11-26

Ementa:
EMENTA
Mandado de segurança. Art. 129, § 3º, da Constituição.
   Comprovação de atividade jurídica para o concurso do Ministério
   Público Federal. Peculiaridades do caso.
1. A interpretação do
   art. 129, § 3º, da Constituição foi claramente estabelecida pela
   Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3.460, Relator o Ministro
   Carlos Britto (DJ 15/6/07), de acordo com o qual (i) os três anos
   de atividade jurídica pressupõem a conclusão do curso de
   bacharelado em Direito e (ii) a comprovação desse requisito deve
   ocorrer na data da inscrição no concurso e não em momento
   posterior.
2. O ato coator tomou como termo inicial da atividade
   jurídica do impetrante a sua inscrição na OAB, o que é correto,
   porque, na hipótese, o impetrante pretendeu comprovar a sua
   experiência com peças processuais por ele firmadas como advogado.
   Faltaram-lhe, consequentemente, 45 dias para que perfizesse os
   necessários três anos de advocacia, muito embora fosse bacharel
   em Direito há mais tempo.
3. O caso é peculiar, considerando que
   o período de 45 dias faltante corresponde ao prazo razoável para
   a expedição da carteira de advogado após o seu requerimento, de
   tal sorte que, aprovado no exame de ordem em dezembro de 2003,
   deve ser tido como preenchido o requisito exigido pelo § 3º do
   art. 129 da Constituição Federal.
4. Segurança concedida.